Tribunal: CARF
Processo: 10880.907256/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907256/2006-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.462 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. VALIDADE PARA INTEGRAR O SALDO
NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF no 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para reconhecer, de forma adicional, o crédito de R$ 125.389,49, relativo
à estimativa compensada, para compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, nos
termos da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou parcialmente Pedido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907256/2006-39
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907256/2006-39

de Restituição e Declarações de Compensação (01/30), efetuado originalmente no valor de R$
2.164.353,57, lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
ano-calendário 2002.
2.

O reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 2.017.542,05, teve como
fundamento a não confirmação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de algumas fontes
pagadoras, que não pode ser validado nas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF), no valor de R$ 21.422,03, e R$ 125.389,49, referente a estimativas
compensadas, conforme Despacho Decisório (fls. 119/122).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 163/167), o sujeito passivo alegou que
as estimativas não compensadas se referem a saldo negativo do IRPJ AC 2000 e 2001, objeto de
análise no PAF no 13804.001173/2003-92.
4.

A DRJ (fls. 208/215), em preliminar registrou não haver litígio em relação ao
valor de R$ 21.422,03, que se referia ao IRRF não validado. Quanto ao mérito, julgou não haver
liquidez em relação às estimativas objeto de compensação no PAF no 13804.001173/2003-92. A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Estimativas Compensadas. Não Homologação.
Não devem integrar o saldo negativo do período as estimativas, cuja compensação não
foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras antecipações de tributos,
cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez necessário à cobrança e
inscrição em dívida ativa.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 221/272), o sujeito passivo alega que a divergência
se refere a parcela de R$ 125.389,49, que refere-se a estimativa de 2002, que foi objeto de
compensação pendente de homologação nos autos do PAF no 13804.001173/2003-92, cuja
análise definitiva, no momento da apresentação da peça recursal, não restava concluída. Requer
ao final o sobrestamento do presente processo até o julgamento em definitivo daquele ou o
julgamento em conjunto com o PAF no 13804.001173/2003-92.
6.

Em 26.05.2014, a Recorrente informa que em 11.03.2014 efetuou pagamento do
débito de estimativa do IRPJ (2362) no valor principal de R$ 87.018,40, relativo ao período de
apuração outubro de 2002, nos autos do PAF no 13804.001173/2003-92, razão pela qual pleiteia
o reconhecimento adicional do crédito de saldo negativo do IRPJ AC 2002 (fls. 276/308).
7.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907256/2006-39

Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 14.05.2013,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 218), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
13.06.2013, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 222), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
9.

O litígio em grau recursal é simples Conforme relatado, ele versa sobre a
denegação no r. Acórdão das estimativas extintas por compensação, pendente de análise
administrativa definitiva nos autos do PAF no 13804.001173/2003-92, destinado a validação dos
créditos lastrados em saldos negativos do IRPJ nos AC 2000 e AC 2001, no valor de R$
125.389,49.
10.

Em que pese aquele PAF se referir a Pedido de compensação foi protocolizado em
07.03.2003 (fls. 1 do PAF no 13804.001173/2003-92), a compensação deste processo foi objeto
de DCOMP transmitida em 13.04.2007 (fls. 2/30), isto é, com efeitos de confissão de dívida em
razão do acréscimo do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, efetuado pelo art. 17 da Medida
Provisória no 135, de 2003, publicada no Diário Oficial da União em 31.10.2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833, de 2003. O referido dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
11.

Assim, todas a compensações declaradas (ou objeto de pedido) até 31.10.2003,
caso não homologadas, implicam exigir os débitos mediante lançamento de ofício, exceto se
estarem confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
12.

Com base nessa duas situações jurídicas distintas para as compensações
apresentadas antes e depois de 31.10.2003, o CARF editou a Súmula no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
13.

O tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo COSIT no 2,
de 2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de compensação não
homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o encerramento do período de
apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário
constituído, passíveis, portanto de cobrança.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907256/2006-39

14.

Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embargo, plausível e requerido pela ora Recorrente.
15.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
16.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres os
quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
17.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
18.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se
imiscuir em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o
controle e cobrança dos créditos tributários.
19.

O tema resta definitivamente resolvido no âmbito administrativo após a edição da
a Súmula CARF no 177, com a seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.462 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907256/2006-39

pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
20.

Dessa forma, deve ser superado o óbice identificado pela r. Decisão e ser
reconhecido, de forma adicional, o crédito de R$ 125.389,49 para compor o saldo negativo do
IRPJ AC 2002.
21.

Por fim, quanto à informação de 26.05.2014 (fls. 276/308), onde a Recorrente
informa que em 11.03.2014 efetuou pagamento, nos autos do PAF no 13804.001173/2003-92, do
débito de estimativa do IRPJ (2362) de outubro de 2002, no valor principal de R$ 87.018,40,
razão pela qual pleiteia o reconhecimento adicional do crédito de saldo negativo do IRPJ AC
2002, registre-se que naquele processo são analisados saldos negativos do IRPJ AC 2000 e 2001,
portanto, o referido pagamento não interfere na formação do crédito naquele processo.
22.

Adicionalmente, informa-se que, como o mérito do Recurso Voluntário é
favorável integralmente ao contribuinte, a alocação e o tratamento do referido pagamento deveria
ser efetuada junto à unidade de jurisdição da RFB, observada as regras decadenciais de repetição
do indébito (art. 168, I, do CTN), visto que, conforme Anexo 2 do Despacho Decisório,
denominado Demonstrativo da Análise das Estimativas Compensadas, a diferença em aberto
naquele momento em relação ao mês de outubro de 2002 era de R$ 125.389,49 (fls. 130/133),
cujo crédito foi reconhecido na presente decisão.
Conclusão
23.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para reconhecer, de forma adicional, o crédito de R$ 125.389,49, relativo a estimativa
compensada, para compor o saldo negativo do IRPJ AC 2002, nos termos da Súmula CARF no
177.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 337
DF CARF MF
Original